Tribunal: STF
Processo: ARE 1261893
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição 55.373/2022, em que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios remete os autos a esta Corte devido a não concordância na aplicação do Tema 1.033, visto que na presente demanda a recorrente, ao interpor o recurso voluntário, se limitou a requerer a nulidade do julgado por cerceamento de defesa. Aduz que, somente nos embargos de declaração, veio apontar omissão do acórdão acerca dos limites do custeio de despesas hospitalares aos parâmetros vigentes no SUS – assunto este não tratado no referido recurso –, conduta essa que representa manifesta inovação recursal (eDOC 95, p. 3).



    Após detida análise, reconsidero a decisão anterior e passo a um novo exame do recurso extraordinário.



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 42, p. 60):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRECLUSÃO LÓGICA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento de despesas com internação hospitalar.



    2. Não configura cerceamento de defesa a não nomeação de perito na área pretendida pela parte quando há concordância tácita com o expert nomeado, mediante o depósito dos honorários e apresentação de quesitos.



    3. A teor do artigo 1º do Decreto-Lei 500/69, o ente Distrital está isento do pagamento de custas processuais e, por consectário lógico, incabível sua condenação na referida verba, tratando-se de flagrante erro material.



    4. Remessa necessária não conhecida. Recurso voluntário conhecido e parcialmente provido.”



    Nas razões dos embargos de declaração, a recorrente alegou omissão no que se refere à análise dos limites de custeio de despesas hospitalares, nos termos do artigo 199, §§ 1º e 2º, da CF/88 – Tema 1.033 (eDOC 42, p. 71).



    Os referidos embargos foram rejeitados (eDOC 42, p. 78).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput; 93, IX; 196; e 199, §§ 1º e § 2º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 42, p. 93):



    “A decisão judicial que determinou a internação do paciente em leito de UTI de hospital da rede privada de saúde, às expensas do DF, substituiu o convênio ou o contrato de direito público previsto no art. 199, § 1º, da Constituição Federal. Com efeito, o TJDFT ao deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e compelir o Distrito Federal a custear todas as despesas com a internação em leito de UTI, nada mais fez do que aplicar o contido no mencionado dispositivo constitucional, ou seja, determinou a uma instituição de natureza privada que prestasse serviço de saúde de forma complementar ao serviço de saúde pública.



    Com base em tal entendimento, e seguindo a diretriz fixada pela Constituição de 1988 (art. 199, § 1º), o Distrito Federal deve pagar ao hospital os mesmos valores pagos à rede de hospitais credenciados que prestam atendimento à saúde de pacientes da rede pública em UTI. Ou seja, deve pagar nos moldes e parâmetros contidos da Tabela do SUS. Por certo, qualquer outro entendimento estaria em desacordo com o disposto na Constituição de 1988, em especial com a previsão contida no art. 199, §§ 1º e 2º, tornando-se uma prestação privada com evidente margem de lucro em despesa pública contrária à previsão constitucional.



    Ademais, a determinação do pagamento dos custos hospitalares com base nos valores de mercado (que tem como finalidade o lucro) fere o princípio da isonomia, previsto no caput do art. 5º da Constituição da República. Isso por que o Distrito Federal paga as internações e despesas médicas da rede credenciada com base nos valores da Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS, e não no valor arbitrado pelos hospitais.



    Assim, ao ser compelido pelo Poder Judiciário a realizar a internação de paciente em UTI de hospital particular não pertencente à rede credenciada, devem as despesas médicas impostas ao Distrito Federal seguir os parâmetros fixados pela Tabela do SUS, sob pena de violação ao princípio da isonomia e às diretrizes fixadas pelos arts. 196 e 199, §§ 1º e 2º, da Constituição de 1988.



    Conclui-se, portanto, que o Distrito Federal não pode ser compelido a pagar ao Autor as despesas médicas calculadas com base no valor estabelecido por ele próprio, mas sim na Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS, como ocorre com as instituições privadas conveniadas ou contratadas pelo Estado.”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário sob o argumento de incidir na hipótese o óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 42, p. 106-107).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 339 (AI 791.292) e Tema 1.033 (RE 666.094) da sistemática da repercussão geral (eDOC 42, p. 129-130).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do Tribunal de origem considerou que o tema 1.033 da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 42, p. 135-136). O processo veio-me por distribuição em 20.7.2020 e, em 1º.10.2020, lavrei o seguinte despacho (eDOC 47):



    “Nos termos do art. 1.041 § 2º, c/c o art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, após a decisão do Supremo Tribunal Federal que devolve o recurso pela sistemática da repercussão geral, cabe ao órgão de origem o reexame da matéria. Se, no entender desse órgão julgador, o recurso versar sobre outras questões, caberá, então, ao Presidente ou ao Vice-presidente do Tribunal recorrido, independentemente de ratificação do recurso, determinar nova remessa ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento das demais questões suscitadas.



    Assim, devolvam-se os presentes autos à origem, para que o julgador observe o disposto no art. 1.041, § 2º, do Código de Processo Civil.”



    A Presidência do TJDFT remeteu novamente os autos para esta Corte apreciar a questão controvertida (eDOC 67).



    Ao receber os autos, determinei a remessa para que aguardasse o julgamento do mérito do recurso paradigma (eDOC 72).



    Considerando a manutenção do acórdão divergente, o Tribunal de origem remeteu mais uma vez a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 95, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando da manutenção do acórdão recorrido, assim asseverou (eDOC 95, p. 3):



    “Observa-se, de início, que o acórdão proferido por esta Turma não conheceu da remessa necessária, por incidência do art. 496, §3º, inciso II, do CPC. Como consequência, as questões submetidas à instância revisora estavam adstritas às balizas do recurso voluntário, interposto pelo Distrito Federal. 



    Ocorre que o recurso voluntário se limitou a requerer a nulidade do julgado por cerceamento de defesa. O Distrito Federal, nas razões de seu apelo (ID 7969321), questionava apenas o fato de a prova pericial ter sido produzida por profissional da área contábil, quando o correto – conforme alegado – seria a indicação de profissional especialista em perícias médicas. O recurso nada tratou sobre eventual necessidade de limitação do valor devido pelo ente público, na forma dos critérios adotados pelo SUS. 



    Somente em embargos de declaração (ID 9476338), o Distrito Federal suscitou tese concernente à limitação do quantum debeatur – objeto do Tema 1.033 –, apontando omissão do acórdão acerca dos limites do custeio de despesas hospitalares aos parâmetros vigentes no SUS. 



    Os aclaratórios foram rejeitados por esta Turma, por unanimidade. 



    Denota-se, na verdade, que o DF acrescentou em sede de embargos de declaração, argumentos não apresentados no apelo ou na contestação, conduta que representa manifesta inovação recursal.”



    Depreende-se da leitura, tanto dos argumentos descritos no julgamento da apelação quanto do voto pela manutenção do acórdão – em sede de reexame de juízo de retratação –, que a discussão fora o suposto cerceamento de defesa, segundo o qual questionava o fato de a prova pericial ter sido produzida por profissional da área contábil, em vez de ter sido indicado para tal mister, um profissional especialista em perícias médicas (eDOC 42, p. 63; e eDOC 95, p. 3).



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do cerceamento de defesa, demandaria o reexame de fatos e provas aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SFH. MÚTUO HABITACIONAL. REVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA E TEORIA DA IMPREVISÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INCOGNOSCIBILIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.369.458-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cerceamento de defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.192.809-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.5.2019).



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior para negar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente